Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600838-20.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
22/01/2026
Número: 0600838-20.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600838-20.2024.6.16.0026, que julgou a pretensão exordial procedente e, consequentemente,
extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, para o fim de: Reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
político, conforme previsto art. 41-A, da Lei nº. 9.504/97, declarar a nulidade dos votos obtidos por
João Carlos dos Santos nas Eleições 2024 e determinar a cassação de seu mandato eletivo.
Declarar a inelegibilidade do investigado João Carlos dos Santos e da investigada Danielli
Fernanda Porto pelo período de 8 (oito) anos, a contar das Eleições Municipais de 2024. Determinar
a retotalização dos votos da Eleição Proporcional de 2024 no município de Cornélio Procópio PR,
com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, proclamando o resultado da totalização e os
eleitos e eleitas nas Eleições 2024, expedindo os diplomas necessários. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de João Carlos dos Santos e
Danielli Fernanda Porto. Alega-se que, os requeridos, no curso do processo eleitoral, praticaram
condutas que caracterizaram abuso do poder político. Chegou ao conhecimento da 3ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio, com atribuições na tutela do patrimônio público, por
meio de denúncia anônima feita no Formulário Eletrônico MP Atende, que o vereador João Carlos
dos Santos e sua assessora legislativa Danielli Fernanda Porto estariam oferecendo e fornecendo
vantagens a eleitores em troca de votos, por meio de liberação de exames médicos, "furando a fila"
dos pacientes que aguardam pela realização de exames pelo SUS. Com a denúncia anônima, foi
juntada captura de tela de diálogo em aplicativo de mensagens onde a assessora do vereador
questiona o filho de uma paciente sobre como entregaria guias de uns exames que ela estava
precisando. Na oportunidade, a representada mencionou: "só não fala nada pra ninguém. Entra e
fala que precisa falar com assessora do Joãozinho vereador Não fala nada de exames". Informam
também que, a 3ª Promotoria de Justiça requereu judicialmente o deferimento de medida de busca
e apreensão (autos nº 0007158-20.2024.8.16.0075), tendo sido apreendido um aparelho celular na
residência de Danielli; na residência de João foram apreendidos um aparelho celular, diversas
guias de exames, documentos diversos e anotações manuscritas. No porta-luvas do veículo
utilizado pelo requerido, foram encontradas guias de exames e anotações. No bolso da calça do
vereador, foi encontrada a quantia de R$3.731,00 em notas de R$100,00 e R$50,00. Suscita que no
Gabinete do Vereador foram localizadas guias de exames, pedidos médicos, cadernos e anotações
relacionadas aos fatos narrados, sendo que entre as anotações, constariam registros de atividades
ilícitas, como a liberação de exames em troca de votos.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
DANIELLI FERNANDA PORTO (EMBARGANTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
JOAO CARLOS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44826422
21/01/2026
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44826422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.880

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600838-20.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGANTE: DANIELLI FERNANDA PORTO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso Eleitoral, mantendo a
sentença de procedência em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com cassação de mandato,
declaração de nulidade de votos e inelegibilidade por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44826422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissões e contradições no acórdão
embargado quanto à análise da validade das provas digitais e à valoração do conjunto probatório; (ii)
determinar se houve omissão quanto à apreensão de guias em veículo de terceiro e ao cumprimento da
ordem judicial de extração de dados in loco; e (iii) analisar se a valoração das provas testemunhais e a
aplicação do art. 41-A da Lei das Eleições apresentam vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à cadeia de custódia não prospera, pois o acórdão embargado explicitou
que a quebra da cadeia de custódia exige elementos concretos de adulteração ou manipulação, o que não foi
demonstrado.
4. Não há omissão referente à apreensão dos documentos no veículo, uma vez que o acórdão embargado já
havia rejeitado a tese na decisão saneadora, sob o fundamento de que o veículo estava estacionado dentro da
residência do investigado e era por ele utilizado.
5. Não se verifica omissão quanto ao cumprimento da ordem judicial de extração de dados in loco, pois o
acórdão embargado adotou a tese de que a decisão judicial que autorizou a busca e apreensão de celulares
abrange a extração de todos os dados neles contidos e houve autorização para busca, caso a extração in loco
pudesse comprometer a cadeira de custódia.
6. A alegação de contradição na valoração da prova oral é descabida, já que a condenação não se baseou em
um único depoimento isolado, mas sim no conjunto probatório harmônico, sopesando o depoimento em
conjunto com as provas documentais decorrentes da busca e apreensão.
7. Não há contradição na aplicação do art. 41-A da Lei das Eleições, pois o acórdão embargado mencionou
que o abuso de poder político pode se protrair no tempo, iniciando-se fora do período eleitoral, desde que as
condutas ilícitas continuem ocorrendo no decorrer do período eleitoral propriamente dito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige elementos concretos de
adulteração ou manipulação, o que não foi demonstrado. 2. A apreensão de documentos em veículo
estacionado na residência do investigado é válida, mesmo que o veículo esteja em nome de terceiro. 3. A
decisão judicial que autoriza a busca e apreensão de celulares abrange a extração de todos os dados neles
contidos. 4. A condenação não se baseou em um único depoimento isolado, mas sim no conjunto probatório
harmônico. 5. O abuso de poder político pode se protrair no tempo, iniciando-se fora do período eleitoral,
desde que as condutas ilícitas continuem ocorrendo no decorrer do período eleitoral propriamente dito.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 1.025; CF/1988, art.
93, IX; Lei 9.504/1997, art. 41-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, EDcl
no AgR no ARESpe nº 060038369, Rel. Min.
Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024; TSE, EDcl
no AgR no AgR no ARESpe nº 060034751, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE 14/06/2024; STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.

Num. 44826422 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/01/2026

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44773842) opostos por João Carlos dos Santos e
Danielli Fernanda Porto ao acórdão nº 68.610 (id. 44767951), por meio do qual esta Corte
Regional conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos Recorrentes, mantendo a
sentença que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, aplicando a João
Carlos dos Santos a cassação de seu mandato, bem como declarou a nulidade dos votos a ele
conferidos, bem como aplicou a ambos os Recorrentes a sanção de inelegibilidade pelo período
de 8 (oito) anos subsequentes às eleições de 2024, determinando, ainda, a retotalização do pleito
proporcional.
Eis a ementa do acórdão (id. 44737833):
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRELIMINARES.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. REJEIÇÃO OFERTA DE VANTAGENS A
ELEITORES EM TROCA DE VOTO, MEDIANTE A LIBERAÇÃO INDEVIDA DE
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NO ÂMBITO DO SUS. CARACTERIZAÇÃO
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER POLÍTICO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente AIJE,
cassando o mandato de vereador reeleito e declarando a nulidade dos votos a ele
conferidos, bem como aplicando a ambos os investigados a sanção de
inelegibilidade por 8 anos, em razão de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder político, consubstanciados na oferta de vantagens a eleitores em troca de

Num. 44826422 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
voto, mediante a liberação indevida de exames e consultas médicas no âmbito do
SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade das provas obtidas
por meio de busca e apreensão, especialmente em relação ao acesso a dados de
aplicativos de mensagens e à apreensão de documentos em veículo localizado na
residência do investigado; e (ii) analisar se as condutas imputadas aos recorrentes
configuram captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político, justificando a
cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão de celulares abrange, por
consequência lógica, a extração de todos os dados neles contidos, incluindo
conversas de aplicativos de mensagens, sendo desnecessária autorização
específica para tanto.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve estar embasada em elementos
concretos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, o que não se
verifica no caso, em que os laudos periciais foram juntados aos autos e não há
indícios de vício na produção da prova técnica.
5. O mandado de busca e apreensão que autoriza a busca em residência abrange o
veículo que se encontra estacionado no interior da propriedade, integrando o
âmbito do alcance da ordem judicial.
6. As provas testemunhais, as guias de atendimento e exames, os documentos
pessoais dos cidadãos apreendidos na residência e no gabinete do recorrente, e as
transcrições das conversas de WhatsApp comprovam que os recorrentes
intermediaram a liberação de exames e atendimentos no Departamento de Saúde
do Município em troca de votos, caracterizando a captação ilícita de sufrágio e o
abuso de poder político.
7. A anulação dos votos é consequência legal da cassação do diploma por abuso
de poder e captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral,
não sendo necessária a formação de litisconsórcio passivo com terceiros que
possam ser atingidos pela retotalização dos votos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A autorização judicial para busca e apreensão de celulares
abrange a extração de dados neles contidos, incluindo conversas de aplicativos. 2.
A quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração ou manipulação das

Num. 44826422 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
provas. 3. O mandado de busca e apreensão em residência abrange veículos
estacionados em seu interior. 4. A intermediação para liberação de exames em
troca de votos configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político. 5. A
anulação dos votos é consequência da cassação por ilícitos eleitorais, sem
necessidade de litisconsórcio passivo com terceiros que não participaram do ato
abusivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e XII; Lei 8.429/92, art. 11, XII;
LC nº 64/1990, art. 22, XIV; Código Eleitoral, arts. 175, § 4º, e 222; Lei das
Eleições, art. 41-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 2.8.2016; TSE, REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha; TSE,
AgR-AREspE n. 0600557-82.2020.6.13.0351/MG, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 22
de novembro de 2023; TSE, REspEl n. 494-51.2016.6.26.0039/SP, Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 7 de fevereiro de 2020; AgR no RE nº060000342, Ac. Rel(a) Min.
Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/05/2025;
AgR no RE nº060274632, Ac. Rel(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 18/12/2024; AgR no RE 060047115/RN, Rel(a) Min.
Raul Araujo Filho, Acórdão de 28/11/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 240, data 05/12/2023; EDcl no RE 060163253/AP, Rel(a) Min. André
Mendonça, Acórdão de 10/04/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 62,
data 24/04/2025; STJ, AgRg no RHC n. 125.734/SP, Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/11/2021; STJ, REsp n. 2.140.242, Min. Messod
Azulay Neto, DJEN de 29/08/2025.
As razões de embargos de declaração (id. 44773842) sustentam, em síntese, que v. acórdão
incorreu em omissão e contradição relevantes, especialmente no julgamento da nulidade das
provas e na valorização do conjunto probatório, acarretando equívoco no reconhecimento da
captação ilícita de sufrágio. A decisão embargada reconheceu a licitude das provas digitais
extraídas dos celulares, porém não enfrentou, de modo específico e ponto a ponto, as alegações
de ausência de documentação completa da cadeia de custódia. Sustentam que o voto limitou-se
a afirmar a inexistência de indícios de adulteração e a existência de laudos periciais, mas não
examinou a falta de registros essenciais (protocolos, logs, hash, termo de apreensão detalhado e
cronologia de manipulação dos dados). Argumentam que, conforme precedente da Quinta Turma
do Superior Tribunal do STJ (AgRg HC 828.054), a documentação de todas as etapas da cadeia
de custódia é imprescindível para assegurar autenticidade e integridade da prova digital, o que,
segundo eles, não ocorreu nos autos. Alegam ainda, omissão quanto à apreensão das guias
encontradas em veículo pertencente a terceiro, estranho à lide. Sustentam que o acórdão
considerou que o mandado de busca e apreensão em residencial alcançaria o veículo, por estar
na propriedade, mas não enfrentou adequadamente a tese de que se tratava de bem de terceiro,
o que configuraria extrapolação dos limites do mandado e caracterizaria típica busca pessoal sem
autorização prévia. Afirmam inexistir registro de consentimento dos investigados e defendem a
nulidade da prova obtida no veículo. Outro ponto de omissão apontado diz respeito ao
cumprimento da ordem judicial que autorizou extração de dados in loco. Os embargantes afirmam
que não houve justificativa técnica concreta para a não realização da extração no local,
especialmente no caso de Danielli, em que sequer houve tentativa, e no caso de João Carlos, em

Num. 44826422 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
que a alegada inviabilidade técnica teria sido registrada de forma genérica. Defendem existir
abuso de autoridade e descumprimento da determinação judicial, o que comprometeria a validade
das provas extraídas, não tendo o acórdão enfrentado essa irregularidade. Também sustentam
omissão e contradição na valoração das provas testemunhais, argumentando que o acórdão
atribuiu peso decisivo ao depoimento de uma única testemunha (Sra. Maria Cristina de Moraes),
sem analisar de forma lógica e proporcional os demais relatos colhidos, que negariam a prática
ilícita. Alegam violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC,
por ausência de fundamentação adequada e falta de enfrentamento de argumentos aptos a
infirmar a conclusão condenatória. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de
declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes o devido efeito
infringente.
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id. 44792936).
É o relatório.
VOTO

II.I. Admissibilidade
Os Embargos de Declaração opostos por JOÃO CARLOS DOS SANTOS e DANIELLI
FERNANDA PORTO são tempestivos, já que o acórdão foi publicado do Diário da Justiça
Eletrônico em 23/10/2025 (quinta-feira) e os Embargos Declaratórios foram opostos em
28/10/2025 (terça-feira). Considerando que dia 27/10/2025 (segunda-feira) não houve expediente
forense neste Tribunal Regional Eleitoral em razão da antecipação do feriado do dia do Servidor
Público, conforme Portaria nº 466/2024, os embargos foram opostos no primeiro dia útil seguinte,
mostrando-se tempestivos.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.
II. Mérito
No mérito, há alegações de omissões e contrariedade nas análises das ilegalidades das provas,
bem como quanto a omissões e contradições existentes na valoração do conjunto probatório e
quanto aos efeitos da condenação.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44826422 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que os embargantes não apresentam
nenhuma omissão ou contrariedade a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao
que foi decidido, eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no
Acórdão embargado.
A alegação de omissão quanto à cadeia de custódia foi devidamente enfrentada no acórdão
embargado.
O acórdão foi claro ao dispor que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve estar
embasada em elementos concretos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, nos
termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não restou demonstrado
no caso concreto, consoante se infere do seguinte trecho da decisão embargada:
Além disso, os Recorrentes alegam que teria havido quebra da cadeia de custódia
em razão da ausência de preocupação dos agentes "no manuseio da prova acerca
dos procedimentos adotados para a preservação da integridade, da autenticidade e
da confiabilidade dos elementos informáticos, da sua conservação e mais, da
documentação acerca dos procedimentos realizados para a extração dos dados
contidos, vez que, há tão somente a juntada de imagens sem qualquer correlação
de sua origem ou contextualização, o que conduz à nulidade integral dessas
provas".
Ocorre que essa alegação não traz qualquer prova concreta de que houve
adulteração, manipulação ou qualquer vício no manuseio dos elementos de prova.
Pelo contrário, os laudos periciais, realizados pela Polícia Científica da Secretaria
de Estado da Segurança Pública do Paraná foram juntados aos autos (id. 44709136
e 44709137), contendo descrição do procedimento, especificação do material
apreendido, forma de exame do material, conclusão, não havendo qualquer
indicativo de manipulação, alteração ou vício na produção da prova técnica.
Nos embargados, reitera-se a omissão sob a alegação de que há insuficiência documental para

Num. 44826422 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
aferir a integridade das extrações (protocolos, logs, hash, termo de apreensão minucioso ou ATA
da perícia, cadeia cronológica das manipulações).
Ocorre que os embargantes não trouxeram um elemento sequer que possa indicar uma
manipulação.
Além disso, consoante já consignado no acórdão embargado, os laudos periciais contêm todas as
informações dos celulares apreendidos, inclusive com informação de lacre de entrada e de
saída, observando-se a cadeia de custódia, como consta no próprio laudo, que prevê:
O referido material, após ter sido examinado, foi devidamente identificado,
embalado e lacrado com lacre de acordo com o descrito na Tabela 1 conforme
requerido pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (Lei nº
13.964/2019), e encaminhado para a Central de Custódia da Polícia Científica
do Paraná. Para garantir a preservação do vestígio e permitir eventuais quesitos
complementares, sugere-se que o equipamento periciado continue apreendido e
lacrado até o trânsito em julgado da ação penal (id. 44709136).
Sob esse prisma, restou definido na decisão que foi assegurada a autenticidade e integridade da
prova digital.
Da mesma forma, não se vislumbra a omissão referente à apreensão dos documentos no veículo.
O acórdão embargado explicitou que a tese já havia sido rejeitada na decisão saneadora, sob o
fundamento de que o veículo, embora em nome de terceiro (pessoa jurídica), estava
estacionado dentro da residência do investigado e era por ele utilizado, nos termos do que consta
no acórdão:
Nesse contexto, como o veículo se encontrava estacionado no interior da
residência, na garagem, ele integrava o âmbito do alcance do mandado de busca e
apreensão, eis que a decisão judicial garantia que deveriam ser buscados os itens
objeto da denúncia em quaisquer locais e compartimentos da residência.
Ressalta-se que, como destacado pelo recorrido, o veículo não se encontrava em
via pública, mas dentro da residência, o que significa que este bem móvel era
objeto do alcance do mandado de busca e apreensão.
Ainda, o fato do veículo estar em nome de terceiro - pessoa jurídica - é
irrelevante, já que se encontrava estacionado na garagem da casa do
Investigado João Carlos e, conforme Relatório Policial, consta que o referido
veículo era "utilizado por alvo".

Dessa forma, foi expressamente consignado na decisão embargada que o fato do veículo estar
em nome de terceiro não obstaria a busca e apreensão, seja porque o carro se encontrava na
garagem da residência do embargado, como também porque os policiais o questionaram e
constou no Relatório Policial que o veículo era UTILIZADO POR ALVO.

Num. 44826422 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
Relativamente à terceira omissão, os embargantes aduzem que o acórdão não enfrentou de
modo suficiente o ponto central trazido pelo embargante, eis que, a decisão judicial originária,
conforme exposto nos autos, autorizou extração in loco e condicionou apreensão a justificativa
técnica.
Igualmente, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão enfrentou esse ponto expressamente, adotando a tese de que a decisão judicial que
autorizou a busca e apreensão de celulares abrange, por consequência lógica, a extração de
todos os dados neles contidos, incluindo conversas de aplicativos de mensagens, sendo
desnecessária autorização específica para tanto.
Ademais, a decisão embargada consignou, no mesmo sentido, que a decisão judicial previa a
apreensão dos aparelhos caso a extração in loco fosse inviável, visando à garantia técnica e da
cadeia de custódia, e que este procedimento foi devidamente observado no cumprimento da
diligência, como se vê:
Com efeito, a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio
Procópio foi clara ao dispor que poderia haver a extração in loco dos dados de
celulares ou computadores, mas que se não fosse possível, poderia haver a
apreensão dos próprios celulares, para garantia técnica e da cadeia de custódia. E
foi isso que ocorreu.
Assim, foi deferida uma medida judicial para apreensão dos celulares, e
obviamente, por via de consequência, para extração de todos os dados lá contidos
que fossem úteis à investigação, abarcando-se inclusive as conversas de
WhatsApp, que são dados digitais, como bem ponderado pelo recorrido.

Logo, estando devidamente enfrentada a tese na decisão, o que se verifica é uma irresignação
dos embargantes com sua conclusão meritória, situação que não permite alteração pela via dos
aclaratórios, mas por meio de recurso às instâncias superiores.
Além disso, sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em contradição relevante quanto
à valoração equitativa das provas produzidas nos autos, notadamente dos depoimentos
testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial. Afirmam, nesse aspecto, que o
acórdão embargado, conquanto tenha mencionado a existência de depoimentos testemunhais,
não procedeu à devida apreciação crítica e individualizada dos relatos prestados, limitando-se a
reconhecer, de forma isolada, o depoimento da Sra. Maria Cristina de Moraes, qualificando-o
como “inegável” e dotado de força probatória superior — o que, data vênia, contraria o conjunto
probatório dos autos e a própria coerência interna da decisão.
No entanto, essa alegação não revela, mais uma vez, uma contradição apta a ser sanada pela via
dos embargos de declaração.
Com efeito, é pacífico o entendimento no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado

Num. 44826422 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria
decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro
acórdão, ato normativo ou prova (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).
Nesse prisma, não se verifica contradição interna ao julgado, mas mera discordância dos
embargantes em relação à valoração da prova realizada no caso concreto, o que não configura
vício a ser corrigido por meio dos embargos de declaração.
Ainda que assim não fosse, a alegação de contradição na valoração da prova oral é igualmente
descabida, já que a condenação não se baseou em um único depoimento isolado, mas sim no
conjunto probatório harmônico, sopesando o depoimento em conjunto com as provas
documentais decorrentes da busca e apreensão.
Por fim, os embargantes alegam contradição da decisão ao se aplicar o art. 41-A da Lei das
Eleições, visto que o acórdão reconheceu atos de natureza funcional e contínua, potencialmente
anteriores ao período eleitoral, o que excluiria o ilícito.
Mais uma vez, não foi constatada qualquer contradição.
A decisão embargada foi clara ao mencionar que o abuso de poder político pode se protrair no
tempo, iniciando-se fora do período eleitoral, desde que as condutas ilícitas continuem ocorrendo
no decorrer do período eleitoral propriamente dito. Foi exatamente o que sucedeu no caso em
tela, consoante trecho citado da decisão embargada:
O fato das transcrições serem posteriores ao pleito eleitoral são indiferentes para a
caracterização da conduta ilícita, já que fazem remissão a atos pretéritos, que
foram praticados no decorrer dos anos em que o Recorrente JOÃO CARLOS atuou
como vereador, inclusive nas eleições de 2024.
Além disso, o argumento de que há várias guias de exames em período anterior ao
ano eleitoral também não é capaz de extirpar a ilicitude, porque o abuso pode se
referir a condutas anteriores ao período eleitoral, que se protraem no tempo.
Deste modo, as transcrições das conversas dos celulares dos Recorrentes, aliadas
ao depoimento da testemunha MARIA CRISTINA DE MORAES, bem como as
inúmeras guias de exames e atendimentos, junto com documentos pessoais dos
cidadãos comprovam que os Recorrentes intermediaram junto ao Departamento de
Saúde do Município para liberação de exames e atendimentos de pessoas que
procuravam o Recorrente JOÃO CARLOS.

Em acréscimo, foi citado na decisão embargada que foram encontradas anotações relacionadas
ao pleito de 2024 - lista com indicação de nomes de urna, coligação, totalização e partido (fls. 07
do evento 38.8 dos autos de busca e apreensão, o que, claramente, vincula os atos pretéritos
praticados pelos embargantes com a eleição vindoura de 2024, atendendo-se ao critério temporal
exigido.

Num. 44826422 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
Sob essa ótica, contrariamente ao que alegam os embargantes, não se tratou de mera prática de
atos administrativos indevidos, fora do período eleitoral, mas de atos que se iniciaram em data
anterior à eleição, mas que se prolongaram no tempo, adentrando ao período eleitoral e
caracterizando a captação ilícita de sufrágio.
O que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação das partes
com a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não frutifica
em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO

Num. 44826422 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizarem
da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos
termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por João
Carlos dos Santos e Danielli Fernanda Porto.
Julgados esses primeiros embargos de declaração, nos termos da orientação desta Corte
Eleitoral fixada no julgamento dos autos nº 0601152-88.2024.6.16.0050, após a publicação deste
Acórdão, oficie-se, imediatamente, o Juízo de origem para que promova a retotalização dos

Num. 44826422 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/01/2026 18:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012118464562500000043763197
Número do documento: 26012118464562500000043763197
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/01/2026 12:24:48
votos referentes às eleições proporcionais na cidade de Cornélio Procópio após a publica.
É como voto.
TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº
0600838-20.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: JOAO CARLOS DOS SANTOS, DANIELLI
FERNANDA PORTO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.01.2026